Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-49.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no1000242-49.2020.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorridos: MARIA ANGELA AJALA OSUNA; MARIA DA GLÓRIA MOREIRA; JOSÉ DA SILVA e RODRIGO BARBOSA DA SILVA.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar os autores da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos dos seus direitos, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3. In casu, as alegações das partes autoras estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, pois, não há sequer número de protocolo de reclamação administrativa.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000242-49.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ANGELA AJALA OSUNA - CPF: 502.938.261-53 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA MOREIRA - CPF: 329.203.341-15 (RECORRENTE), JOSE DA SILVA - CPF: 137.428.761-04 (RECORRENTE), RODRIGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 011.723.071-56 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA
- ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar os autores da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos dos seus direitos, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

In casu
, as alegações das partes autoras estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, pois, não há sequer número de protocolo de reclamação administrativa.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020